Tribunal: TJDFT
Processo: 0703623-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. MULTA DO CPC/73 475-J (CPC 523, §1o). INTIMAÇÃO DO DEVEDOR.
1. A multa prevista no CPC/73 475-J (CPC 523, §1o) pressupõe a intimação do devedor para efetuar o pagamento da obrigação dentro do prazo legal.
2. Efetuado o pagamento de valor incontroverso, antes mesmo da intimação para o cumprimento da sentença, e ausente fixação do valor remanescente, não há que cogitar na incidência da multa do CPC/73 475-J / CPC 523, §1o.